Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.

2. Fixa-se o quantum de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento amplamente aceito pela jurisprudência.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.